Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração (id 30597633) opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 30094750, que concedeu a gratuidade de justiça apenas no agravo de instrumento. Alega o embargante, em síntese, que a decisão teria sido omissa por não determinar a necessária comprovação da hipossuficiência. Sustenta que nos autos do agravo de instrumento de n. 0718433-10.2021.8.07.0000, interposto pelo agravante/embargado, esta relatoria indeferiu a benesse, restando contraditórias as decisões constantes neste e naqueles autos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para suprir a omissão apontada. O embargado/agravante foi intimado e se manifestou pelo desprovimento dos embargos (id 31718776). É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que concedeu a gratuidade de justiça, farei também sua análise de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso não há vício a ser sanado. As razões pelas quais concedi a gratuidade de justiça, limitada ao presente agravo de instrumento persistem. Leia-se, a propósito: “Retornaram os autos após resposta do agravante informando que o processo n 0718433-10.2021.8.07.0000, que discute a gratuidade de justiça requerida pelo agravante nos autos de origem ainda no transitou em julgado, razão porque deixou de recolher o preparo recursal. (ID 29654145). Decido. Nos termos do artigo 98, 5, do Cdigo de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça poderá ser concedido em relao a algum ou a todos os atos processuais. Assim, tendo em vista que o deslinde da referida questão da gratuidade (Proc. n 0718433-10.2021.8.07.0000) pode eventualmente interferir no julgamento desta lide, e a fim de não causar implicações na razoável duração no recurso em análise, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante somente para o presente recurso de agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame de mrito do agravo de instrumento de ID 27292280. Publique-se. Intime-se. " Logo, não há qualquer vício a ser sanado na decisão de ID 30134180. Portanto, não subsiste a alegada omissão, no sentido de que deixou esta relatora de solicitar a comprovação da hipossuficiência para o deferimento da assistência judiciária gratuita. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Operada a preclusão da presente decisão, com as baixas e cautelas de praxe, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora